Tribunal: TJMT
Processo: 1005820-73.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005820-73.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS - DERF (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDA TIMOTHEO DA COSTA DE VALMORBIDA - CPF: 042.042.159-98 (APELADO), WILLIAN DE OLIVEIRA EUCLIDES - CPF: 061.669.961-10 (APELADO), MANOEL SANTOS DA SILVA (APELANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), JANDERSON SOFFIO SILVA (APELANTE), MIRIAM RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA (APELANTE), LORRAINY SILVA DINIZ (APELANTE), LORRAINY SILVA DINIZ - CPF: 060.171.051-75 (APELANTE), MIRIAM RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 810.648.101-87 (APELANTE), DELCINO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 423.306.451-04 (ADVOGADO), MYLANA GRAZIELA DE PAULA - CPF: 756.609.891-87 (ADVOGADO), JANDELSON SOFFIO SILVA - CPF: 033.625.211-00 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), JOÃO FERREIRA SALES NETO (APELANTE), JULIANA FERNANDA DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 000.738.471-86 (APELANTE), LUIZA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 688.261.681-72 (APELANTE), MARIA DE LOURDES MARTINELI - CPF: 076.527.418-31 (APELANTE), JOÃO FERREIRA SALES NETO (APELANTE), LUANA CLARA SILVA AMORIM - CPF: 051.644.801-31 (APELANTE), PATRICIA (ASSISTENTE), LUCIENE (ASSISTENTE), LORRAYNE (ASSISTENTE), LORRAINY SILVA DINIZ - CPF: 060.171.051-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 810.648.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA TIMOTHEO DA COSTA DE VALMORBIDA - CPF: 042.042.159-98 (VÍTIMA), WILLIAN DE OLIVEIRA EUCLIDES - CPF: 061.669.961-10 (VÍTIMA), MANOEL SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O REVISOR.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1005820-73.2020.8.11.0042

APELANTE: JANDELSON SOFFIO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E
QUANTUM
PROPORCIONAL – 2. PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS

PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O magistrado, à luz da discricionariedade juridicamente vinculada, poderá fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina, visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.

É certo que a escolha do
quantum
de recrudescimento na primeira e na segunda fases - já que não há previsão específica no Código Penal – insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

2. Não há qualquer ofensa aos direitos do réu, porquanto mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, tendo em vista que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1005820-73.2020.8.11.0042

APELANTE: JANDELSON SOFFIO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JANDELSON SOFFIO SILVA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação penal no 1005820-73.2020.811.0042, o condenou, à pena de 1
1 (onze) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete)
dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, art. 157, §2o, I e §2o-A, I c/c art. 70, ambos do Código Penal.

A defesa requer
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal e a isenção do pagamento de custas processuais.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça pugnou pelo provimento parcial do recurso, para redução da pena-base (id. 110028081).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou pelo
parcial provimento
para redução da pena-base, afastando a negativação das consequências do crime. (id. 111079480).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Jandelson Soffio Silva,
contra a sentença em que foi condenado como autor dos crimes previstos no
157, § 2.o, inciso I e § 2.o-A, inciso I do Código Penal,
na forma do artigo 70 do mesmo Diploma Legal, à pena de
11 anos, 10 meses e 17 dias
de
reclusão,
em regime
fechado.
De acordo com o relatório do d. revisor, o apelante almeja a fixação da
pena-base no mínimo
legal e a
isenção das custas
processuais.
Registre-se que o
Excelentíssimo Relator
julgou
parcialmente procedente
o recurso de Apelação, contudo,
data vênia
, verifica-se que o voto
merece reparos
, na
dosimetria
da pena e quanto à
falta de extensão de efeitos
da decisão para o corréu que compartilha das mesmas circunstâncias objetivas.
O que se quer dizer é que, o
Excelentíssimo Relator
nada manifestou a respeito: I) da cumulação entre as majorantes de pena; II) da aplicação da causa de aumento mais gravosa – o que elevaria a reprimenda na fração de 2/3 –; III) cumulou de ofício os dias-multa, à despeito da omissão do Juízo
a quo
neste particular e, por fim; IV) não estendeu as circunstâncias objetivas ao corréu que compartilha da mesma situação fático-processual que o apelante.
Por conseguinte,
apreciando a dosimetria
da pena, nota-se que o singular Juízo
não motivou a cumulação das causas de aumento
de concurso de pessoa e emprego de arma de fogo, tão somente as indicou e em seguida realizou os aumentos.
Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:

“
Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise,
motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas
, redimensionando as penas. (...)”. (STJ. AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021) – destaquei.

I) Depreende-se desse raciocínio que não é obrigatória a prevalência da causa de aumento mais gravosa como disciplinado pelo artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, desde que o cúmulo das majorantes de pena seja sempre precedido de justificativa, uma vez que o referido dispositivo legal faculta ao juiz a adoção de método mais gravoso à defesa, exigindo seja explanado os motivos que justificaram tal posicionamento, sob pena de cercear a defesa em rebater intensificado acréscimo.
Logo, uma vez que o douto magistrado de primeiro grau não justificou a cumulação das causas de aumento e sabendo que é vedado ao Tribunal suplementar as fundamentações deficientes da sentença vergastada, ainda que não tenha sido impugnado pela defesa, entendo que
de ofício

deve-se afastar a causa de aumento relacionada ao concurso de pessoas
(art. 157, § 2.o, inciso II, do Código Penal), para retirar a elevação da pena na fração de 1/3, pela ausência de fundamentação concreta que justifique a imposição de pena tão gravosa quanto aquela fixada pelo singular Juízo e manter somente o acréscimo de 2/3 pelo emprego de arma de fogo.
À vista disso, a dosimetria da pena de
Jandelson Soffio Silva,
ficaria da seguinte maneira:
Na primeira fase da dosimetria, havendo uma única circunstância judicial desfavorável à defesa, qual seja: circunstâncias do crime, tendo o Juízo
a quo
fixado a fração de 1/8 entre o intervalo de pena para cada vetorial negativo, fixo a pena-base em
4 anos e 9 meses
de
reclusão.
Na segunda etapa, foi considerada a atenuante da confissão espontânea, reconduzindo a pena para o mínimo legal, em respeito à Súmula n.o 231 do STJ, tornando-se a pena intermediária em
4 anos
de
reclusão
.
II) Por fim, na terceira fase da dosimetria, malgrado existirem duas causas de aumento, sendo elas: concurso de pessoa e emprego de arma de fogo, conforme explanado anteriormente, pela ausência de fundamentação do Juízo de primeiro grau,
de ofício
, afasto a majorante do art. 157, § 2.o, inciso II, do Código Penal e elevo a pena em 2/3 em face da presença da majorante do art. 157, § 2.o-A, inciso I, do Código Penal, alcançando o patamar de:
6 anos e 8 meses
de
reclusão.
Havendo concurso formal entre os fatos criminosos, aumento a pena em 1/6, conforme disposição do art. 70 do Código Penal, totalizando o patamar definitivo de pena em
7 anos, 9 meses e 10 dias
de
reclusão
,
a ser cumprida pelo apelante
Jandelson Soffio Silva.
O regime de pena permanecerá o
fechado,
nos moldes do voto do relator.
III) No mais, quanto à cumulação da pena de multa, embora o
Excelentíssimo Relator
tenha condenado o apelante a 30 dias-multa, entendo que tal posicionamento configura
reformatio in pejus,
porquanto não houve recurso da acusação para impugnar a omissão do Juízo de Primeiro Grau quanto à condenação dos corréus à multa cumulativa.
Desse modo, afasto a aplicação dos dias-multa realizada pelo
Excelentíssimo Relator.
IV) Outrossim, considerando o concurso de agentes, ante o julgamento do recurso defensivo acolhendo matéria objetiva, imprescindível estender os efeitos ao corréu
Manoel Santos da Silva
,
nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, cuja dosimetria da pena passará a ser da seguinte maneira:
Na primeira fase, neutralizada a consequência do crime e remanescendo desfavoráveis as circunstâncias do crime, fixo a pena basilar em
4 anos e 9 meses
de
reclusão.
Na segunda etapa, existem duas atenuantes correspondentes à confissão espontânea e a menoridade relativa,
reconduzindo a pena para o mínimo
legal, em respeito à Súmula n.o 231 do STJ, tornando-se a pena intermediária em
4 anos de reclusão.
Por fim, na terceira fase da dosimetria, malgrado existirem duas causas de aumento, sendo elas: concurso de pessoa e emprego de arma de fogo, conforme explanado anteriormente, pela ausência de fundamentação do Juízo de primeiro grau,
de ofício
, afasto a majorante do art. 157, § 2.o, inciso II, do Código Penal e elevo a pena em 2/3 em face da presença da majorante do art. 157, § 2.o-A, inciso I, do Código Penal, alcançando o patamar de:
6 anos e 8 meses
de
reclusão.
Havendo concurso formal entre os fatos criminosos, aumento a pena em 1/6, conforme disposição do art. 70 do Código Penal, totalizando o patamar definitivo de pena em
7 anos, 9 meses e 10 dias
de
reclusão
,
a ser cumprida pelo corréu
Manoel Santos da Silva,
mantendo-se o regime
fechado.
Diante de todo o exposto, hei por bem,
divergir do voto exarado pelo
Excelentíssimo Relator
quanto à dosimetria da pena
; assim sendo, encaminho meu voto no sentido de
dar parcial provimento ao
recurso de Apelação Criminal
,
com providências de ofício
, para afastar a cumulação de majorantes e estender os efeitos recursais objetivos ao corréu, estabelecendo a pena total e definitiva para
JANDELSON SOFFIO SILVA
e
MANOEL SANTOS DA SILVA
em
7 anos, 9 meses e 10 dias
de
reclusão,

em regime inicial
fechado.
Comunique-se o Juízo da Execução Penal, já que o corréu está preso preventivamente por estes autos.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022